Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750717-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO AUTOMÁTICA OU IMPLÍCITA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas a reforma total da sentença, mediante o provimento integral do recurso, é capaz de acarretar a inversão automática do ônus da sucumbência, ainda que não tenha havido manifestação expressa no acordão que apreciou a apelação. 2. No caso, a sentença foi parcialmente reformada, todavia, não houve manifestação expressa sobre a redistribuição dos ônus da sucumbência. 3. Após a análise de todos os recursos, a autora sagrou-se vencedora apenas na limitação dos descontos incidentes em sua conta corrente no percentual de 30% de seus rendimentos, visto que esse Tribunal entendeu que os descontos sobre a folha de pagamento não excediam o referido percentual. Registre-se que esses parâmetros do julgado não foram alterados por ocasião da análise do recurso especial. 4. Nesse contexto, se não houve condenação expressa do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e tampouco inversão automática ou implícita da verba sucumbencial fixada pelo juízo de origem, o recurso deve ser provido para extinguir o cumprimento de sentença, tendo em vista a inexistência do débito vindicado pela agravada em face do agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, e § 1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22-24, todos da Lei 8.906/1994, 85, caput, e §§ 2o e 14, 86, parágrafo único, 322, § 2o, 833, inciso IV, 926, e 1.013, todos do CPC, afirmando que a verba sucumbencial lhe é devida, razão pela qual não há falar em devolução dos valores utilizados, notadamente porque destinados a sua sobrevivência, tampouco em penhora (bloqueio) e transferência do saldo existente em sua conta-poupança para a satisfação da determinação. Assevera benefício extremo da parte contrária na fase de Cumprimento de Sentença, notadamente porque não discutida a majoração de 10%, mas, tão somente os 10% fixados na instância ordinária. Aduz que ainda que tenha decaído de parte mínima dos seus pedidos, caberia a condenação da parte contrária ao pagamento da integralidade da verba honorária sucumbencial. Aponta, também, dissenso pretoriano com julgados do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos II, XXXV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III, e § 1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 22-24, todos da Lei 8.906/1994, 85, caput, e §§ 2o e 14, 86, parágrafo único, 322, § 2o, 833, inciso IV, 926, e 1.013, todos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Isso porque, infere-se da minuciosa análise dos julgados proferidos na presente ação que a autora não se sagrou vencedora em seu pleito integral, conforme compreendeu o il. Juízo de origem. Note-se que ela pretendia que o Banco fosse impedido de subtrair qualquer valor, ou que os descontos fossem limitados ao percentual de 30% da sua remuneração, nesse incluído os descontos realizados na conta corrente e no contracheque. Requereu, ainda, a limitação dos juros compensatórios a 12% (doze por cento) ao ano e juros de mora a 1% (um por cento) ao ano, com a correspondente devolução dos valores pagos a maior à parte autora. Após a análise de todos os recursos, a autora sagrou-se vencedora apenas na limitação dos descontos incidentes em sua conta corrente no percentual de 30% de seus rendimentos, visto que esse Tribunal entendeu que os descontos sobre a folha de pagamento não excediam esse percentual. Registre-se que esses parâmetros do julgado não foram alterados por ocasião da análise do recurso especial. Ora [...] apenas a reforma total da sentença, mediante o provimento integral do recurso, é capaz de acarretar a inversão automática do ônus da sucumbência, ainda que não tenha havido manifestação expressa no acordão que apreciou a apelação [...] a inversão implícita da inversão dos ônus de sucumbência pressupõe o provimento integral do recurso, o que, de fato, não ocorreu no caso posto [...] Nesse contexto, se não houve condenação expressa do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e tampouco inversão automática ou implícita da verba sucumbencial fixada pelo juízo de origem, outra medida não resta senão a de extinguir o cumprimento de sentença, tendo em vista a inexistência do débito vindicado pela agravada em face do agravante” (ID. 56509502). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada afronta aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos II, XXXV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016